Tribunal: TJMT
Processo: 1026374-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026374-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMARA REIS FRANCA GONDO - CPF: 775.570.691-53 (APELANTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PÓS-OPERATÓRIO. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUSPENSÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio integral do tratamento fisioterápico prescrito, mas indeferindo o pleito indenizatório por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa das operadoras de plano de saúde à cobertura do tratamento pós-operatório necessário caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais, mesmo diante da ausência de urgência imediata no procedimento recusado.

III. Razões de decidir:

3. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para formulação de pedidos autônomos ou pretensões defensivas, destinando-se unicamente a impugnar, sob o prisma material ou processual, as matérias suscitadas nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

4. A negativa injustificada de cobertura para tratamento médico necessário, como no caso de fisioterapia pós-operatória, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"

A negativa de atendimento médico, sem justificativa adequada, configura falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II e art. 6º; CC, art. 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.880.040/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/9/2023; TJMT, RAC 1027567-77.2023.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROMARA REIS FRANCA GONDO contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência”
(Proc. 1026374-27.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor das apeladas UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a custear, de forma contínua e por prazo indeterminado, todo o tratamento médico prescrito à autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, mas indeferiu a indenização por danos morais (cf. Id. n° 301964408).

Em suas razões, a parte autora/apelante sustenta que a negativa injustificada de cobertura por plano de saúde, especialmente quando se trata de tratamento médico essencial e urgente, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, diagnosticada com Síndrome do Túnel do Carpo grau II/IV e necessitando de tratamento fisioterápico indispensável para a recuperação pós-operatória, teve o procedimento negado pelas rés por motivos administrativos internos, a despeito de estar adimplente com suas obrigações contratuais. Relata que precisou custear sessões particulares para evitar sequelas, o que lhe ocasionou abalo psicológico, angústia e sofrimento que superam o mero aborrecimento.

Requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, conforme pleiteado na inicial, além da redistribuição das custas processuais e honorários advocatícios (cf. id. n° 301964409).

Em contrarrazões, as partes apeladas refutaram os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento (cf. id. n° 301964413 e 301964414).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à existência ou não de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura para tratamento de fisioterapia pós-operatória.

Inicialmente, cumpre destacar que as alegações de ilegitimidade passiva e de suspensão das medidas coercitivas em face da Unimed Rio, suscitadas em contrarrazões, não comportam conhecimento, diante da inadequação da via eleita.

Isso porque o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela autora, com objeto restrito ao reconhecimento de danos morais, não sendo as contrarrazões meio processual apto a veicular pretensões recursais próprias das apeladas, as quais deveriam ter sido deduzidas por recurso independente ou adesivo.

A propósito:

“
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA ORIGEM, POSTULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRARRAZÕES QUE SERVEM PARA IMPUGNAR TESES RECURSAIS E NÃO MANIFESTAÇÃO DE NATUREZA POSTULATÓRIA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1. Deixo de conhecer do pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado em sede de contrarrazões, em face da inadequação da via eleita.
Com efeito, as contrarrazões servem para impugnar as teses recursais, não se prestando a manifestação de natureza postulatória.
Precedentes do c. STJ.

2. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10276874920238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024 - destaquei)

Prosseguindo, no mérito, o recurso merece parcial provimento.

Conforme se depreende dos autos, a parte apelante foi diagnosticada com Síndrome do Túnel do Carpo grau II-IV, tendo realizado procedimento cirúrgico e recebido alta em 29/05/2023. Posteriormente, foi encaminhada para tratamento fisioterápico pós-operatório, tendo conseguido realizar apenas 04 (quatro) sessões, sendo surpreendida com a informação de que os atendimentos com a Unimed Rio estavam temporariamente suspensos.

É fato incontroverso que a negativa de cobertura decorreu de inadimplência da Unimed Rio junto à Câmara de Compensação Estadual, conforme comunicado emitido pela Unimed Cuiabá (cf. id. n° 301964351). Importante ressaltar que a autora estava adimplente com suas obrigações contratuais, não podendo ser prejudicada por questões administrativas entre as operadoras.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da negativa de cobertura, condenando as rés a autorizar e custear o tratamento prescrito à autora, contudo, entendeu tratar-se de mero inadimplemento contratual, não ensejando reparação por danos morais.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida, por plano de saúde, de cobertura a tratamento médico necessário extrapola o âmbito do inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, por agravar a situação de aflição e angústia do segurado, já fragilizado pela doença que o acomete.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.

2. 'A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.' (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

3.
"A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes
" (AgRg no AREsp n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.880.040/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

No caso concreto, a autora, que havia se submetido a procedimento cirúrgico para tratamento de Síndrome do Túnel do Carpo grau II-IV, teve seu tratamento de recuperação interrompido por questões administrativas entre as operadoras UNIMED RIO e UNIMED CUIABA, sendo obrigada a arcar com custos de sessões particulares de fisioterapia para não prejudicar sua recuperação.

Tal situação, sem dúvida, causou à autora angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao
quantum
, é relevante frisar que o valor da indenização por danos morais deve estar em consonância com a gravidade do ato ilícito praticado.

A negativa de atendimento, embora não justificada, não envolveu situações de urgência ou emergência, o que atenua a gravidade do transtorno. Considerando a ausência de caráter emergencial nos atendimentos negados e a natureza da falha na prestação do serviço, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo emocional causado pela negativa de atendimento médico, sem comprometer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em situação análoga, envolvendo negativa de atendimento em razão de inadimplemento entre as operadoras, esta Corte já se manifestou:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO POR INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA
. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS INOMINADOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E DESPROVIDO O DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de dificuldades enfrentadas pela autora na obtenção de atendimento médico, decorrentes da suspensão dos serviços da Unimed-Rio no estado de Mato Grosso. A autora busca a reforma da sentença para incluir o reembolso de R$ 8.673,84, referentes a mensalidades e despesas médicas não cobertas. O réu sustenta inexistência de negativa de atendimento e requer a exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas particulares da autora e restituir as mensalidades pagas entre julho e outubro de 2023; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de plano de saúde caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A suspensão dos serviços da Unimed-Rio no estado de Mato Grosso, conforme ofício da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, impediu a autora de acessar a rede credenciada, obrigando-a a custear exames e tratamentos particulares, configurando falha na prestação do serviço.

5.

O reembolso das despesas médicas particulares deve ser concedido para os gastos devidamente comprovados (ressonância magnética e sessões de fisioterapia), mas não para consulta médica realizada por terceiro, cuja nota fiscal não está em nome da autora.

6.

O pedido de restituição das mensalidades deve ser rejeitado, pois o pagamento decorre da manutenção do contrato e não da efetiva utilização dos serviços, inexistindo previsão legal para devolução nesses casos.

7.

O dano moral resta configurado diante da falha na prestação do serviço, que privou a autora do atendimento adequado, gerando insegurança e transtornos significativos.

8.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

O provimento parcial do recurso da autora prejudica o recurso do réu, que buscava a exclusão da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

(TJMT, RAC 1006776-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

De minha relatoria:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. SOLICITAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS OPERADORAS UNIMED. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência, determinou a continuidade do atendimento médico à apelada, bem como a liberação de consultas e procedimentos contratualmente previstos, e condenou solidariamente as apelantes ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão central é a legitimidade passiva das apelantes, a responsabilidade solidária entre as cooperativas, a configuração de falha na prestação de serviços de saúde e o valor arbitrado para os danos morais.

III. Razões de decidir:

3. As operadoras de plano de saúde, integrantes do sistema Unimed, respondem solidariamente pelos serviços prestados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, independentemente do vínculo contratual específico com a apelada.

4. A negativa indevida de atendimento médico configura falha na prestação do serviço, gerando transtornos significativos ao beneficiário, o que justifica a reparação por danos morais.

5. O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais se revela desproporcional à falha na prestação do serviço, sendo mais adequado a quantia de R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de UNIMED-RIO e UNIMED CUIABÁ parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços de saúde prestados, conforme a teoria da aparência e a responsabilidade objetiva prevista no CDC. 2. A negativa de atendimento médico, sem justificativa adequada, configura falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e 6º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 16/08/2023.”

(TJMT, RAC 1027567-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025